Tribunal: STF
Processo: ARE 1376322
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA NA SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPLANTAÇÃO DE VALORES DEVIDOS EM DETERMINADO PERÍODO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870.974. 1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial oriundo da ação coletiva nº 0002254-59.2009.4.02.5101, impetrada pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas no IBGE - DAPIBGE, relativa ao pagamento da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade, na forma do art. 80 da Lei 11.355/2006. 2. No tocante ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva. 3. No caso de execução individual em sede de ação coletiva, a competência é concorrente entre o Juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença, por aplicação dos arts. 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90, ante a ausência de legislação específica para disciplinar ações coletivas desta natureza. 4. Deste modo, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, trata-se de opção dos credores promoverem a execução na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em aplicação de jurisprudência desta Corte. 5. No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 6. Ademais, verifica-se que a execução individual refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque dos exequentes, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE. 7. Em recente decisão (03/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 810 da repercussão geral, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos nos autos do RE 870947, bem como não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 8. Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no RE 870947, manteve a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo, em substituição a mesma, ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 9. Dessa forma, in casu, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1, do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, com relação aos juros de mora, deverá ser aplicado o item 4.2.2 e sua nota 3, do mesmo Manual, cujo entendimento está de acordo com a tese fixada pelo STF no RE 870974” (fls. 9-10, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, LIII, LIV e LXX do art. 5º, o inc. III do art. 8º e o art. 103-A da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 20 deste Supremo Tribunal. Argumenta que “a legitimação ativa para a propositura da execução individual é restrita aos associados ao tempo da propositura da ação, ou, quando muito, do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo” (fl. 8, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de a) ausência de ofensa constitucional direta; b) ausência de prequestionamento; c) incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “houve, no recurso, expressa menção às normas constitucionais violadas, e a questão subjacente a tais normas foi claramente objeto de debate pelo Tribunal a quo. A violação aos citados normativos foi clara e fartamente demonstrada nas razões do Recurso Extraordinário, não havendo suporte para a negativa de seguimento ao recurso com fulcro no Enunciado de Súmula do STF nº 282” (fl. 2, e-doc. 18).



    Assinala que “o julgamento deste recurso dispensa o reexame de provas, limitando-se ao exame da correta ou não aplicação do direito ao caso. Repita-se, o julgamento do recurso extraordinário não exige o reexame da matéria fática, posto que o que se espera do Tribunal de origem é que ele confira nova consequência jurídica aos fatos consignados na decisão recorrida” (fl. 3, e-doc. 18).



    Assevera que, “quanto ao argumento de que a matéria meritória do Recurso Extraordinário trataria, na verdade, de ofensa meramente indireta e reflexa à Constituição Federal, cabe observar que doutrina e Jurisprudência são unânimes em afirmar que há ofensa meramente reflexa, e não direta, à Constituição Federal apenas quando, para se constatar a contrariedade a dispositivo do texto constitucional, é necessário, antes, demonstrar ofensa a norma infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 18).



    Ressalta que, “acaso não acatada a argumentação de que a violação à Constituição Federal suscitada no Recurso Extraordinário não se fez de forma reflexa, sua reforma para que seja dado seguimento ao recurso com vistas a que o mesmo seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como Recurso Especial” (fl. 3, e-doc. 18).



    Pede “seja conhecido e provido este agravo para o fim de reformar a decisão recorrida, de modo a viabilizar-se o regular processamento do aludido Recurso Extraordinário, com apreciação e julgamento de suas razões por essa Excelsa Corte” (fl. 4, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 8.1.2021).



    No mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (ARE n. 1.289.067-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto aos limites da coisa julgada na execução de sentença coletiva, o Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963, Tema 848, Relator o Ministro Teori Zavascki, julgou inexistente a repercussão geral dessa controvérsia, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 16.9.2015).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, ao argumento de que a GDIBGE não se trata de gratificação genérica, diante da alegada implementação das avaliações periódicas, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Ademais, inclusive quanto ao termo final, insta-se destacar que a execução individual dos autos originários refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque dos exequentes, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE” (fl. 6, e-doc. 3).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a implantação de valores atrasados de gratificação a servidores públicos inativos e pensionistas em determinado período, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Civil. 3. Ação Coletiva. Limites territoriais da coisa julgada. Jurisdição do órgão julgador. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 864.661-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.287.751-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2021).



    9. Ademais, mostra-se inviável a conversão do recurso extraordinário em recurso especial e a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, pois a ausência de ofensa constitucional direta não é o único óbice a impedir o processamento do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou que “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE n. 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário). Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA" (DJe 20.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora